Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727915-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ALLAN JOHNNY BOA SORTE LARCHER, ALLAN JOHNNY BOA SORTE LARCHER 07181057103 DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória (cheques emitidos para compra de equipamentos de informática), declinou da competência para a Comarca da Cidade Ocidental-GO. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício (Súmula 33/STJ); 2) o endereço do réu era incerto, tanto que o protesto realizado pelo cartório se deu por edital; 3) na nota fiscal, as partes elegeram o foro de Brasília-DF para dirimir quaisquer controvérsias; 4) o art. 781, inciso I, do CPC dispõe que “a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”; 5) não ajuizou a demanda neste foro de forma aleatória, haja vista que é estabelecida nesta cidade, mais precisamente na Asa Norte, Brasília-DF. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo a quo. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, entendo que a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília para a propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito não se deu de forma aleatória, a justificar a declinação da competência de ofício pelo Juízo a quo. Isso porque, embora a relação contratual entre as partes tenha se dado em Valparaíso de Goiás-GO (mesmo local de emissão das notas fiscais e da agência do emitente dos cheques), a agravante alega que está domiciliada em Brasília, mesmo local de emissão dos cheques, e há previsão nas notas fiscais de que "PARA DIRIMIR QUALQUER CONTROVERSIA AS PARTES ELEGEM O FORO DE BRASILIA/DF". Sendo assim, não é possível a declinação, de ofício, da competência territorial. Nesse sentido: “(...) 4. Cuida-se de ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo competente o foro do domicílio do devedor, já a competência é territorial, de natureza relativa, definida em atenção aos interesses dos litigantes. 5. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ: ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência. (...)” (Acórdão 1686735, 07039162920238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Todavia, a hipótese dos autos é diversa, porquanto se trata de ação monitória embasada em cheque prescrito, em que é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente, não se podendo presumir, portanto, tratar-se de relação consumerista. 3. Ademais, a ação monitória se caracteriza como ação pessoal, cuja competência está disciplinada no artigo 46 do CPC, que dispõe, como regra geral o foro de domicílio do réu. E, uma vez que se trata de competência territorial, de natureza relativa, sua modificação demanda manifestação oportuna da parte ré, sob pena de prorrogação da competência. (...)” (Acórdão 1840692, 07501714520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de arquivamento dos autos, com atraso na prestação jurisdicional e prejuízo à duração razoável do processo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a declinação da competência, a fim de que o feito tenha prosseguimento perante o Juízo a quo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator